Tribunal: TJSP
Processo: 0009089-71.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009089-71.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WENDEL SOUZA AMORIM MARCIANO DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009089-71.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 42.682
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0009089-71.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRAVANTE: WENDEL SOUZA AMORIM MARCIANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO
PENAL

Procedimento
administrativo
Prescrição
Inocorrência -
Omissão da lei de execução penal sobre a
matéria que deve ser sanada utilizando-se os
institutos do direito penal e do direito processual
penal Preliminar rejeitada.
EXECUÇÃO PENAL - Mérito Absolvição da
falta grave Inadmissibilidade Comprovada a
prática da falta disciplinar no procedimento
administrativo
Impossibilidade - Perda dos
dias remidos Decisão que decretou a perde dos
dias remidos em sua fração máxima está bem
fundamentada - Interrupção do prazo para fins
de benefícios Ocorrência somente para fins de
progressão de regime - Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado WENDEL SOUZA AMORIM MARCIANO DA SILVA nos
autos da execução que se processam perante o MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 5a RAJ da comarca de Presidente Prudente, porque entende
injusta a r. decisão de fls. 116/118, que reconheceu a prática da falta
disciplinar de natureza grave ocorrida em 11.04.2018 e determinou a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como o reinício do prazo de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime (fls. 01/08).
Processado o recurso, contrariado (fls. 13/21),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009089-71.2020.8.26.0996 -Voto no
3
mantida a orientação traçada (fls. 22), opinou a D. Procuradoria de Justiça pela
rejeição da preliminar e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do agravo (fls.
128/132).
É o relatório.
Postula
o
agravante,
em
preliminar,
pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pugna pela
absolvição da falta disciplinar de natureza grave. Subsidiariamente, requer que
seja afastada a possibilidade de interrupção dos lapsos para fins de progressão de
regime, bem como que a perda dos dias remidos seja limitada ao mínimo legal de
01 (um) dia.
De início, não há que se falar em prescrição da falta
disciplinar.

Embora as infrações disciplinares cometidas no curso
de condenações criminais tenham natureza administrativa, em face da omissão da
Lei de Execução Penal quanto à matéria, deve-se buscar nos institutos do Direito
Penal e Processual Penal os fundamentos para o reconhecimento de eventual
prescrição.
Desse modo, as infrações disciplinares, cometidas no
âmbito da execução de condenações criminais, prescrevem no prazo mínimo
previsto no artigo 109, do Código Penal.
Nesse sentido, a Jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009089-71.2020.8.26.0996 -Voto no
4
DE PRESO. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA
GRAVE. SANÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO.
Diante da inexistência de legislação específica
quanto ao prazo prescricional para a aplicação de
sanção disciplinar, deve-se utilizar o disposto no art.
109, do Código Penal, levando-se em consideração o
menor lapso prescricional previsto, qual seja, dois
anos” (STJ, HC 56.053/SP, Quinta Turma, julgado
em 13/03/2007, DJ 16/04/2007, pág. 219, idem HC
60.176/SP Quinta Turma, julgado em 14/11/2006,
DJ de 11/12/2006).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.
PRESCRIÇÃO BIENAL. OCORRÊNCIA. ORDEM
CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição
é bienal, uma vez que, diante da inexistência de
legislação específica quanto ao prazo prescricional
para a aplicação de sanção disciplinar, deve-se
utilizar o disposto no art. 109 do Código Penal,
levando-se em consideração o menor lapso previsto.
Precedente. 2. Uma vez transcorrido o lapso
prescricional de dois anos entre a data do
cometimento da falta disciplinar grave e o seu
reconhecimento por decisão judicial, não há falar em
perda dos dias remidos. 3. Ordem concedida para,
reconhecendo
a
prescrição
da
falta
grave,
determinar que o tempo remido seja considerado
como pena efetivamente cumprida” (STJ, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009089-71.2020.8.26.0996 -Voto no
5
86.661/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
No presente caso, a falta ocorreu em 11.04.2018 (fls.
25), sendo reconhecida judicialmente no dia 02.09.2020 (fls. 116/118). Destarte,
não transcorreu o lapso de 03 (três) anos, entre os marcos prescricionais.
Posto isso, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há que se falar em absolvição da falta
grave, uma vez que esta ficou devidamente comprovada por meio de
procedimento administrativo instaurado no presídio, que não deixou dúvidas de
que o sentenciado praticou atos consistentes em subversão à ordem e disciplina no
interior do estabelecimento prisional (fls. 25/106).
Conforme apurado, o agente penitenciário Natanael
José da Silva informou que, no dia dos fatos, durante movimentação dos presos
que seriam colocados em liberdade e retirada dos carrinhos de lixo, alguns
detentos que estavam alojados nas celas disciplinares pediram atenção, sendo que
os comunicou que em breve seriam atendidos. Afirmou que após tal
comunicação, todos os presos do RCD iniciaram uma gritaria seguida de pontapés
nas portas das celas, bem como que, mesmo advertidos continuaram fazendo
algazarra no setor. Informou, ainda, que quando foram atendidos, os presos que
tumultuaram disseram que precisavam de uma pomada para a pele, e que em
nenhum momento pediram atendimento de pronto socorro (fls. 71).
O agente penitenciário Josmari José de Bortou
corroborou a versão apresentada por Natanael (fls. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009089-71.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Ademais, o próprio agravante assumiu os fatos,
alegando que estavam no castigo e começaram a chamar a atenção do funcionário
porque um companheiro estava passando mal, mas em nenhum momento ouviu o
funcionário responder, por isso continuaram a gritar (fls. 84).
Portanto, ficou suficientemente comprovado o fato
que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso VI, c.c. o art.
39, incisos II e V, ambos da L.E.P.).
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens.
A conduta do agravante violou claramente esses
valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova
colhida.
Ademais, não restou caracterizada a denominada
“sanção coletiva”, uma vez que, ainda que o fato tenha sido praticado em
conjunto, as condutas, bem como as respectivas sanções, foram individualizadas.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição da falta disciplinar de natureza grave.
Quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009089-71.2020.8.26.0996 -Voto no
7
Dessa forma, a decisão que decretou a perda dos dias
remidos em sua fração máxima está devidamente fundamentada, uma vez que o
MM. Juiz de primeiro grau justificou muito bem que “No que se refere à
quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se
em conta a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em
que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso
concreto para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares” (fls.
117/118).
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.
Por fim, no que diz respeito à atualização do cálculo
das penas, uma das consequências da prática de falta de natureza grave, é a
interrupção do período aquisitivo à obtenção da progressão de regime.
Nesse sentido, julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“1. A prática de falta grave interrompe o prazo para
a progressão de regime, acarretando a modificação
da data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo”
(REsp
1364192/RS,
Rel.
Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
12/02/2014, DJe 17/09/2014).
Na verdade, o entendimento a que se perfilhava este
Relator, era de que a prática de falta grave interrompia o prazo para aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009089-71.2020.8.26.0996 -Voto no
8
qualquer benesse.
Contudo, a corrente atual dominante nos Tribunais
Superiores é no sentido de que a falta grave não interrompe o lapso temporal para
a concessão de livramento condicional, indulto e comutação de pena.
Como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE
REGIME. INTERRUPÇÃO. PRAZO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E INDULTO.
REQUISITOS.
OBSERVÂNCIA.
DECRETO
PRESIDENCIAL.
1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a
progressão de regime, acarretando a modificação da
data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo.
2. Em se tratando de livramento condicional, não
ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta
grave. Aplicação da Súmula 441/STJ.
3. Também não é interrompido automaticamente o
prazo pela falta grave no que diz respeito à
comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão
deverá observar o cumprimento dos requisitos
previstos no decreto presidencial pelo qual foram
instituídos.
4. Recurso especial parcialmente provido para, em
razão da prática de falta grave, considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009089-71.2020.8.26.0996 -Voto no
9
interrompido o prazo tão somente para a progressão
de regime” (REsp 1364192/RS, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/02/2014, DJe 17/09/2014).
E a r. decisão, ora hostilizada, ao determinar a
interrupção do lapso temporal apenas em relação à progressão de regime, está de
acordo com o entendimento desta C. Câmara.
Isto posto, rejeita-se a preliminar arguida e, quanto ao
mérito, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR